Tribunal: TJMT
Processo: 1017186-65.2023.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017186-65.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.286.496/0001-25 (APELADO), FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1017186-65.2023.8.11.0055.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangára da Serra.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: POLO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA-ME.

Data do Julgamento virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE CDA PRESCRITA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO REJEITADA. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 174 DO CTN. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. PESSOA JURÍDICA.
SÚMULA 385 DO STJ INAPLICÁVEL.
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito referente à CDA no 20111510, determinou o cancelamento de protestos e condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais em favor da empresa autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição do crédito tributário que embasou o protesto; (ii) estabelecer se o protesto indevido acarreta a obrigação de indenizar a pessoa jurídica recorrida por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O recurso, embora contenha erro formal no endereçamento e na indicação das partes, atende ao princípio da instrumentalidade das formas, sendo possível identificar o pedido e exercer o contraditório, motivo pelo qual a preliminar de inépcia deve ser rejeitada.

4.

O despacho que ordena a citação em execução fiscal constitui causa interruptiva da prescrição tributária, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

5.

A penhora não interrompe a prescrição, pois não integra o rol taxativo do art. 174 do CTN.

6.

Tendo transcorrido mais de 12 anos entre o despacho citatório (2011) e o protesto (2023), configura-se a prescrição do crédito tributário.

7.

A Súmula 385 do STJ não se aplica, pois comprovada a inexistência de outros registros negativos em nome da empresa recorrida.

8.

O protesto indevido de débito prescrito caracteriza dano moral in re ipsa, sendo presumido o prejuízo, inclusive em favor de pessoa jurídica, conforme a Súmula 227 do STJ.

9.

A fixação da indenização em R$ 3.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O despacho que ordena a citação em execução fiscal interrompe a prescrição tributária, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN. A penhora não constitui causa interruptiva da prescrição tributária. O protesto de débito prescrito é indevido e gera dano moral in re ipsa, inclusive em favor de pessoa jurídica. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando inexistem outros registros negativos em nome do devedor.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CTN, art. 174 e parágrafo único; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 85, § 3o, I, e § 4o, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 227; STJ, Súmula 385; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1584856/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 24.08.2020, DJe 31.08.2020; TJ-MT, Apelação Cível no 1033225-92.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 22.01.2025; TJ-MT, Recurso Inominado no 1023643-81.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 15.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1002531-03.2023.8.11.0051, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 17.07.2024.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexigibilidade dos débitos e determinar o cancelamento dos protestos referentes à CDA no 20111510, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso insurge-se, postulando a reforma da sentença, sob os seguintes argumentos: a) inexistência de prescrição, uma vez que a penhora frutífera realizada em 03/05/2019 teria interrompido o prazo prescricional; b) ausência de dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e c) aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, por não ter sido comprovada a inexistência de outras cobranças em nome da parte autora.

Em contrarrazões, a recorrida sustenta, preliminarmente, a inépcia do recurso, em razão de erro no endereçamento e na indicação das partes. No mérito, pugna pela manutenção da sentença, reafirmando a ocorrência da prescrição e a caracterização do dano moral, comprovando tratar-se do único protesto existente em seu nome.

Por meio do Ofício no 83/2017 – CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que versem sobre matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado à manifestação ministerial.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da preliminar de inépcia do recurso
.

A recorrida alega a inépcia do recurso em razão de erro no endereçamento e na indicação das partes. Com efeito, verifica-se que o recurso foi endereçado ao "Juizado Especial de Lucas do Rio Verde" e indicou como recorrido o "Supermercado Romancini LTDA", quando, na realidade, deveria ter sido direcionado ao Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra, constando como recorrido "Polo Comércio de Veículos LTDA".

Todavia, não obstante o equívoco formal, é plenamente possível identificar a pretensão recursal e os fundamentos que a sustentam, permitindo o regular exercício do contraditório pela parte recorrida, que, inclusive, apresentou contrarrazões, abordando todos os pontos suscitados no recurso
. Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas,
da economia processual e da primazia do julgamento de mérito, rejeito a preliminar de inépcia do recurso.

Da prescrição do crédito tributário.

A controvérsia central consiste em apurar a ocorrência, ou não, da prescrição do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 20111510, que fundamentou o protesto impugnado pela autora.

O art. 174 do Código Tributário Nacional estabelece que:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lei Complementar no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor."

No caso em exame, conforme a documentação acostada aos autos,
a Certidão de Dívida Ativa no 20111510 foi inscrita em dívida ativa em 28/07/201
1, sendo a
execução fiscal ajuizada em 26/08/2011
, com despacho determinando a
citação em 17/10/2011
. O referido despacho configura causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

O Estado recorrente sustenta que a penhora realizada em 03/05/2019 teria novamente interrompido o prazo prescricional
.

Tal argumento, contudo, não merece acolhida, uma vez que
a penhora não se insere no rol taxativo de causas interruptivas da prescrição estabelecido no parágrafo único do art. 174 do CTN.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas os atos expressamente previstos em lei possuem o condão de interromper a prescrição tributária.

Assim, considerando que o último marco interruptivo válido ocorreu em 17/10/2011 (despacho que ordenou a citação) e que o protesto foi realizado apenas em 04/12/2023, constata-se o transcurso de mais de 12 anos, superando em muito o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 174 do CTN.

Ainda que se admitisse, por mera argumentação, a possibilidade de considerar a penhora realizada em 03/05/2019 como causa interruptiva da prescrição o que, como demonstrado, não se sustenta juridicamente, entre essa data e o protesto ocorrido em 04/12/2023 também se passaram mais de cinco anos, restando igualmente configurada a prescrição.

Dessa forma
, mostra-se acertada a sentença ao reconhecer a prescrição do crédito tributário e declarar a inexigibilidade do débito
.

Do Dano Moral

No que se refere ao dano moral, sustenta o Estado recorrente a inexistência de comprovação do prejuízo, argumentando tratar-se de mero aborrecimento, e invoca a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que não foi demonstrada a inexistência de outras cobranças em nome da parte autora.

A referida Súmula 385 do STJ estabelece que:
"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

Todavia, conforme documentação acostada aos autos (ID 173764551), restou demonstrado que o protesto objeto da presente demanda é o único existente em nome da empresa recorrida, inexistindo outros registros negativos ou restrições creditícias. Dessa forma, não se aplica ao caso a Súmula 385 do STJ.

Quanto à configuração do dano moral, é entendimento pacífico na jurisprudência que o protesto indevido de título, especialmente quando se trata de débito prescrito, enseja dano moral
in re ipsa
, ou seja, presume-se o prejuízo, sendo desnecessária a comprovação de danos concretos.

No caso de pessoa jurídica, o dano moral se caracteriza quando há abalo à sua honra objetiva, à sua reputação e ao seu nome no mercado. O protesto indevido de título acarreta sérios entraves à atividade empresarial, dificultando o acesso a crédito, a celebração de contratos e a obtenção de certidões negativas, indispensáveis para participação em procedimentos licitatórios e para a fruição de benefícios fiscais.

Conforme comprovado nos autos, a empresa recorrida atua no ramo de compra e venda de veículos há mais de vinte anos, sendo certo que o protesto indevido impactou diretamente sua atividade comercial, obstando a obtenção de financiamentos e a emissão de notas fiscais, o que acarretou prejuízos significativos à sua imagem e credibilidade perante o mercado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PENDÊNCIA FINANCEIRA C/C RESSARCIMENTO DE DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – PASSÍVEL DE SOFRER DANOS MORAIS – SÚMULA No 227 DO STJ – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Nos casos de protesto ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, é possível a configuração do dano moral
.
O Superior Tribunal de Justiça já sumulou o entendimento de que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula no 227).
Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10332259220178110041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2025).”

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO.
PROTESTO
. APONTAMENTO POSTERIOR À QUITAÇÃO DO DÉBITO.
CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO
.
DANO MORAL IN RE IPSA. OFENSA À HONRA OBJETIVA
.
INDENIZAÇÃO DEVIDA TAMBÉM ÀS PESSOAS JURÍDICAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
2. Havendo mora, o credor poderá incluir o nome do devedor nos serviços de proteção ao crédito e mantê-lo durante o período do seu inadimplemento, até que ocorra a prescrição e pelo prazo máximo de 5 anos (Súmula 323 do STJ).
A solicitação do apontamento realizado após o pagamento, caracteriza conduta ilícita do credor, que fica responsável pela realização da devida baixa. 3
. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in re ipsa. Precedentes do STJ. Em se tratando de dano moral in re ipsa, que atinge a honra objetiva, a indenização por negativação indevida é devida também às pessoas jurídicas.
A negativação questionada é a única registrada (R$3.014,70) e gera dano moral.

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita. “(...)” 5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios. [...] - (N.U 1023643-81.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INCLUSÃO NEGATIVA DO CNPJ APÓS O PAGAMENTO DOS BOLETOS – SENTENÇA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL - INSURGÊNCIA RECURSAL – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – É possível a caracterização de dano moral diante da pessoa jurídica, consoante se denota do verbete sumular 227, do STJ
. II
- A publicidade negativa advinda da permanência indevida negativação do nome nos órgãos de restrição ao crédito, impossibilitando a realização de compra a prazo configura, in casu, injusta agressão à imagem e ao bom nome da pessoa jurídica autora, afetando a credibilidade perante seus associados, ocasionando-lhe dano moral passível de indenização
. III - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, razão pelo qual o valor fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), não merece minoração. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025310320238110051, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 17/07/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)”.

A Propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA
. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica.
Precedente. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020).

Portanto, entendo que a indenização no valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), fixado na sentença, revela-se adequado e proporcional às particularidades do caso concreto, atendendo à finalidade reparatória e pedagógica própria dos danos morais: de um lado, compensar o sofrimento da parte ofendida e, de outro, desestimular a repetição da conduta ilícita pelo ofensor.

Dessa forma, deve ser mantida a condenação imposta ao Estado recorrente ao pagamento da indenização por danos morais, no valor estipulado na sentença.

Ante o exposto, conheço o recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025